Tribunal: STF
Processo: RHC 202161
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus 626.883/RS, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo e prestação de serviço à comunidade, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, no piso, pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03. 
    Não satisfeito, o recorrente apelou ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o qual negou provimento ao recurso. 
    Após o trânsito em julgado da decisão em 11/02/2015, a defesa ajuizou Revisão Criminal na Corte local, que julgou improcedente o pedido. 
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, buscando, em síntese, "a aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, com a consequente absolvição do réu dada a atipicidade material da conduta por ele praticada.". 
    Sobreveio, então, decisão monocrática da lavra do Min. JOEL ILAN PACIORNIK, que não conheceu do writ.
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental no Habeas Corpus 626.883/RS (Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK), o qual foi desprovido:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REVISÃO CRIMINAL. NOVA APELAÇÃO E MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O aresto recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação. 
    2. Nos termos do entendimento deste Sodalício, a mudança jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal. 
    3. Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que "se uma pessoa possui apenas uma pequena quantidade de munição, desacompanhada de arma de fogo, a sua conduta se torna irrelevante para o mundo jurídico, pois não representa nenhuma expectativa de perigo de dano à incolumidade pública.". 
    Sustenta, ainda, que "no caso concreto, foram apreendidas munições na residência do recorrente que não possuía qualquer arma de fogo em sua posse, muito menos como gerar perigo de dano com sua conduta. Não é justo, pois, que receba um apenamento de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela pequena posse de munição em sua residência, ante a atipicidade da conduta narrada na exordial acusatória em razão do entendimento desta Suprema Corte.".
    Por fim, afirma que "a posse ou o porte de pequena quantidade de munição, desacompanhada da arma apta a deflagrá-la, não é considerado crime, em razão do princípio da insignificância, razão pela qual há flagrante injustiça no caso concreto, que autoriza a procedência do pedido, como forma de buscar a tão almejada justiça, devendo o réu ser absolvido, nos termos do art. 386, III, do CPP, tendo em vista que o réu foi condenado a uma pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela simples posse de quatro munições, o que é completamente irrazoável, ilógico e ilegal, o que somente poderá ser reparado por esta digna Suprema Corte de Justiça!".
    Requer, portanto, "o conhecimento e provimento do recurso ordinário para reformar o acórdão recorrido ao efeito de conceder a ordem de habeas corpus impetrada, inclusive de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, para absolver o recorrente Anderson Gomes de Freitas das imputações do art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, onde fora condenado definitivamente a uma pena de 02 anos e 06 meses de reclusão pela simples posse de 04 (quatro) munições em sua residência, dada a atipicidade material de sua conduta, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, reconhecendo-se, no caso concreto, a incidência do princípio da insignificância, porquanto restou vulnerado o art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e art. 648, inciso I, do CPP.".
    É o relatório. Decido.
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, especialmente pela recursal, entendeu "que a jurisprudência dá conta de que a Revisão Criminal não pode ser utilizada como uma segunda apelação, para reavaliar a prova, as teses examinadas e a condenação imposta, sem qualquer elemento novo que apoie a pretensão.". 
    De se ver que não há ilegalidade no acórdão impugnado. 
    Com efeito, a Corte estadual julgou improcedente a revisão criminal, conforme a seguinte ementa:
    REVISÃO CRIMINAL.CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ARMAS. Artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03. A condenação foi devidamente referendada no acórdão que julgou a apelação. A Revisão Criminal não é uma segunda apelação, destinada a mero reexame de matérias anteriormente analisadas, devendo enquadrar-se em uma das restritas hipóteses do artigo 621, do CPP. Tangente à postulação de absolvição ou de eventual redução da pena, nada a alterar, tendo sido esta fixada dentro dos parâmetros de lei. A revisão não serve à reapreciação da matéria já decidida. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. UNÂNIME.
    A propósito, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em sede de revisão criminal, destacou: 
    [...]
    Sumariando o caso ora em julgamento, destaco que a jurisprudência dá conta de que a Revisão Criminal não pode ser utilizada como uma segunda apelação, para reavaliar a prova, as teses examinadas e a condenação imposta, sem qualquer elemento novo que apoie a pretensão. No caso, ainda que parte da munição não tenha se mostrado eficaz, o restante possuía capacidade lesiva, devidamente atestada pelo laudo pericial. 
    Há precedentes do STF, em que se aplica o princípio da insignificância, somente quando existe uma única munição com capacidade lesiva, o que não se mostra compatível com o caso em apreço, eis que existem 4 munições com potencial poder lesivo atestado, a configurar o delito em questão. Neste rumo, calha citar o decidido pelo egrégio STF, no Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 158.087, relatado pelo Ministro Luiz Fux. 
    Embora não se constate irresignação quanto ao apenamento, destaco que somente em se verificando erro grosseiro ou técnico na fixação da pena poderá ela ser revista e, frise-se, tal não ocorreu no caso vertente. No caso, o acusado foi até beneficiado, pois sua pena restou fixada abaixo do mínimo legal, em face da atenuante da confissão. 
    Em situação semelhante, já decidiu esta CORTE:
    [...]
    2. A revisão criminal, instrumento processual posto à disposição do condenado, tem como finalidade precípua conciliar, de um lado, a exigência de juridicidade da prestação jurisdicional e, de outro, a necessária segurança jurídica decorrente dos pronunciamentos emanados do Estado-Juiz, mediante observância de hipóteses de cabimento taxativamente previstas no ordenamento jurídico e que traduzam situações efetivamente graves que, em tese, possam autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada material. 
    (RvC 5.475/AM, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 15/04/2020).
    Esse entendimento não fere a jurisprudência do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
    A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)
    (RvC n. 5.457-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 11/10/17).
    Além do trânsito em julgado da condenação, não se pode ignorar que a resposta estatal revela-se proporcional e suficiente para reprovação da conduta, tendo em vista que a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo e prestação de serviço à comunidade. 
    Por fim, acrescente-se a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL, no sentido de que O delito de posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições ‘contempla crime de mera conduta, sendo suficiente a ação de possuir ilegalmente o armamento ou a munição. Objetiva-se, assim, antecipar a punição de fatos que apresentam potencial lesivo à população, prevenindo a prática de crimes’ (HC 127.652, DJe de 17/6/2015) (HC 148269 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/3/2018). Nesse mesmo sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE. 
    1. A posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) constitui crime de perigo abstrato, não se exigindo demonstração de ofensividade concreta para sua consumação, sendo irrelevante a presença da arma de fogo para tipificá-lo. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.
    (RHC 146.081-AgR, Relator Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/11/2017) 
    Processual penal. Agravo regimental em Habeas corpus. Posse de munição. Alegação de atipicidade da conduta. Improcedência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    (...)
    3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “O delito de porte ilegal de arma de fogo tutela a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física, sendo irrelevante o fato de o armamento estar municiado ou não. Tanto é assim que a lei tipifica até mesmo o porte da munição, isoladamente” (RHC 117.566, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (HC 138.157-AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 19/6/2017) 
    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação. Condenado por infração ao art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 33 da Lei nº 11.343/06. Posse de 2 (duas) munições de calibre 38. Alegada ausência de lesão ao bem juridicamente tutelado. Reconhecimento da atipicidade material da conduta. Impossibilidade. Crime de mera conduta e de perigo abstrato. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. A posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública. Precedentes.
    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
    (RHC 138.843-AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017) 
    E ainda: ARE 900.105 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/10/2015; RHC 123.553 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 22/10/2014; RHC 128.281, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 26/8/2015. 
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique–se.
    Brasília, 2 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente